Tribunal: TJPA
Processo: 0002740-41.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002740-41.2015.8.14.0065

APELANTE: WELLARD SHIPS PTE LTDA, XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, WELLARD SHIPS PTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGADOS PROCEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NOS PRESENTES AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AFASTADAS.
MÉRITO
.
A
FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DESCARACTERIZA-O COMO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DA EFICÁCIA EXECUTIVA. PRECEDENTES STJ.
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Recurso Adesivo à Apelação conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer
do Recurso de Apelação e do Recurso adesivo à Apelação, porém, negou-lhes provimento

para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 19/09/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0002740-41.2015.8.14.0065

APELANTE/APELADO: WELLARD SHIPS PTE LTDA.

Advogado: Dr. José Roberto Bechir Maués Filho, OAB/PA nº 15.848.

APELANTE/APELADO: XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Advogado: Dr. Igor Tenorio Gomes, OAB/PE nº 28.823.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WELLARD SHIPS PTE LTDA
e
RECURSO ADESIVO À APELAÇÃO

interposto por
XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ambos contra a sentença (ID 4262709 - Pág. 1-5) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Xinguara que, nos autos da Ação de Embargos à Execução (Processo nº 0002740-41.2015.8.14.0065), em apenso aos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº
0003363-42.2014.8.14.0065
) movida por
WELLARD SHIPS PTE LTDA
contra
XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
, acatou a preliminar arguida pelos embargantes para julgar procedente o pedido proposto nos embargos, julgando, por consequência, extinto o processo de execução, na forma do art. 267, inciso IV, do CPC. Condenou, ainda, o embargado no pagamento das custas em ambos os processos, e honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
WELLARD SHIPS PTE LTDA
(ID 4262710 - Pág. 1- 20), alegando, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos à execução ante a ausência de tradução dos documentos juntados em língua estrangeira, nos termos do art. 157 do Código de Processo Civil/1973.

No mérito, defende que consta nos autos confissão expressa da apelada/executada quanto a responsabilidade pelo pagamento do débito oriundo do sobrestamento ou
demurrage
, isto é, valores devidos quanto ao atraso na embarcação dos semoventes, conforme o teor do próprio Embargos à Execução proposto, termo de confissão de dívida - que seria o aditivo contratual feito entre as partes - e a apresentação do comprovante de recolhimento da 1ª parcela de U$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares), os quais provariam a existência de negócio jurídico válido e eficaz entres as partes, bem como do débito existente e confessado pela apelada.

Aduz que o juízo
a quo
agiu erroneamente ao afastar a maior prova admitida em direito, a rainha das provas, qual seja, a confissão, em detrimento de um requisito formal quanto a ausência de assinatura de duas testemunhas (art. 585, II, CPC), haja vista que o direito processual não pode ser supervalorizado em detrimento do direito material de receber seu crédito.

Argumenta acerca da desnecessidade de assinatura de testemunhas em relação aos contratos privados para sua execução como título extrajudicial prevista no art. 585, II, do CPC/73, diante do conteúdo atual do art. 221 do CC/02 em detrimento do art. 135 do CC/16, tendo em vista a supressão do termo “sendo subscrito por duas testemunhas”, por ser extremamente formal apenas para dar publicidade ao negócio, não sendo uma condição
sine qua nom
de validade, aduzindo que a assinatura das partes já enseja direitos e obrigações.

Noutro tópico, requer a redução dos honorários advocatícios tendo em vista ter sido o processo composto apenas de prova documental sem complexidade que justificasse a fixação em patamar elevado.

Pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de conferir plena validade e imediata executoriedade aos documentos anexados aos autos da ação de execução correspondente. Em pedido subsidiário, requer a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

O juízo
a quo
recebeu a apelação no duplo efeito (ID 4262712 - Pág. 1).

RECURSO ADESIVO À APELAÇÃO

interposto por
XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
(
ID 4262713 - Pág. 1 -4), tão somente com intuito de elevar a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução atualizado monetariamente.

Contrarrazões apresentada por
XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

(ID 4262715 - Pág. 1- 11), argui, preliminarmente, a ausência de interposição de recurso nos presentes autos de embargos à execução (Processo nº
0002740-41.2015.8.14.0065),
com o consequente trânsito em julgado da sentença, já que o recurso de apelação foi interposto nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº
0003363-42.2014.8.14.0065
), sendo o equívoco corrigido, de ofício, pelo juízo de origem.

No mérito, refuta os argumentos delineados no recurso de apelo e requer o seu desprovimento.

O juízo de primeiro grau recebeu o recurso adesivo à apelação no duplo efeito (ID 4262716 - Pág. 1)

Certidão acerca da ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo interposto (ID 4262716 - Pág. 3).

Coube-me o feito por redistribuição mediante sorteio, em função de despacho exarado pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura no ID 4262720 - Pág. 1, motivado pela Emenda Regimental n.º 05/2016.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, observo que o recurso de apelação e o recurso adesivo são tempestivos, adequados e devidamente preparados. Assim, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo/isenção) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço de ambos os recursos interpostos.

Inicialmente destaco que no presente caso será aplicado as regras normativas constantes no CPC/73, tendo em vista que a sentença vergastada foi publicada em 11/11/2015 (ID 4262709 - Pág. 6).

Quanto a preliminar de não conhecimento dos embargos à execução ante a ausência de tradução dos documentos juntados em língua estrangeira, nos termos do art. 157 do Código de Processo Civil/1973,

deve ser rejeitada, uma vez que os documentos às fls. 48 a 50 (correspondente ao ID 4262704 - Pág. 5 a 4262704 - Pág. 12) que supostamente não teriam sido traduzidos nestes autos de Embargos à execução, foram retirados dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº
0003363-42.2014.8.14.0065
) originária, conforme se verifica dos ID 57815918 - Pág. 23-27 daqueles autos,

onde constam devidamente traduzidos ( vide documento no ID 57815918 - Pág. 28 e reconhecido pela decisão no ID 57816217 - Pág. 24),

não havendo qualquer prejuízo as partes nem ao julgamento da causa.

Quanto a preliminar de
ausência de interposição de recurso nos presentes autos de embargos à execução (Processo nº
0002740-41.2015.8.14.0065),
com o consequente trânsito em julgado da sentença
,
da mesma forma, merece ser afastada,
já que foi determinada pelo juízo
a quo
a juntada da cópia da sentença ora apelada proferida nos autos dos
Embargos à Execução (Processo nº
0002740-41.2015.8.14.0065), ao respectivo processo de execução (
Processo nº
0003363-42.2014.8.14.0065
), resolvendo ambos os processos e, ainda, considerando que o presente recurso de apelação interposto por pessoa legitima, no prazo legal e devidamente preparado, bem como impugna os fundamentos da sentença atacada, entendo que a mera menção no recurso de apelação ao número da Ação de execução (
Processo nº
0003363-42.2014.8.14.0065
), ao invés do número dos autos dos Embargos à Execução (Processo nº 0002740-41.2015.8.14.0065), não tem o condão, por si só, de ensejar a conclusão acerca da falta de interposição de Apelo nos presentes autos de embargos à execução (Processo nº 0002740-41.2015.8.14.0065) como pretende fazer crer a apelada em suas contrarrazões.

DO MÉRITO

De pronto cabe salientar que trata-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº
0003363-42.2014.8.14.0065
), de cuja petição inicial (ID 57815918) extrai-se que pretendia executar os valores das "Demurrages" (Sobrestadia) correspondente na totalidade a R$ 697.409,77 (seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e nove reais e setenta e sete centavos) aplicadas pelo atraso na embarcação de gado vivo a ser exportado para a Venezuela no ano de 2013, conforme acordo entabulado, sendo a primeira de U$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil dólares); a segunda de U$ 91.942.50 (noventa e um mil novecentos e quarenta e dois dólares e cinquenta centavos) e a terceira de U$ 57.375.00 (cinquenta e sete mil, trezentos e setenta e cinco dólares), conforme documentos n° s 72/00006. 72/0007 e 72/00065 e confissão obtida no Aditivo Contratual assinado em 24/07/2013 (ID 4262704 - Pág. 47), os quais teriam força de títulos executivos extrajudiciais e embasariam a ação executiva. Ademais, pleiteou, na mesma peça, condenação a indenização por danos morais e materiais que lhe foram causados.

Após a defesa apresentada no ajuizamento dos Embargos à Execução (Processo nº 0002740-41.2015.8.14.0065), o juízo
a quo
entendeu, num primeiro momento acerca da impossibilidade de cumulação da pretensão executória com pedidos que demandam cognição (indenização por danos morais e materiais), conforme trecho destacado abaixo:

(...)

II – INÉPCIA DA INICIAL – impossibilidade de cumulação de pretensão executória com pedidos que demandam cognição. Assiste razão o embargante, uma vez que o procedimento escolhido pelo embargado não comporta a cumulação de pedidos com os de natureza cognitiva, pois divergem os procedimentos, salvo no caso de prefixação de danos, que não é o caso.

(...)

Adentrando no mérito, concluiu que a via eleita da ação executória era inadequada, pois a documentação apresentada como título executivo extrajudicial não teria força executiva, pois despida do requisito formal referente a existência de assinatura de duas testemunhas, como exigido pelo art. 585, II, CPC/73 por se tratar de documento particular, segundo se extrai da fundamentação transcrita em seguida:

(...)

In casu, o processo executivo em apenso busca o recebimento de quantia com base na declaração às fls. 22 não revestida dos requisitos legais do art. 585 do CPC, desfigurada, assim, de força executiva. Analisando detidamente o documento de folhas 22, verifica-se que, de fato,
a declaração de dívida assinada somente pelo embargante não está devidamente assinada por duas testemunhas, conforme exige o art. 585, inciso II, do CPC, desencadeando, assim, na ausência de interesse de agir.

(...)

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, acato a preliminar arguida pelos embargantes, para julgar procedente o pedido proposto nos embargos, julgando, por consequência, extinto o processo de execução, na forma do art. 267, inciso IV, do CPC. Condeno o embargado no pagamento das custas em ambos os processos, e honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (art. 20, § 4º, do CPC ). Junte-se cópia desta sentença no processo de execução, promovendo as providências de praxe. – grifo nosso.

Inicialmente, cabe salientar que a escolha da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº
0003363-42.2014.8.14.0065
) ajuizada por
WELLARD SHIPS PTE LTDA
exige, segundo as regras do nosso ordenamento jurídico processual a apresentação de título executivo extrajudicial, no qual conste o reconhecimento expresso do direito de crédito do exequente, servindo a via eleita do processo de execução tão somente para prática de atos necessários a compelir o devedor à satisfazer daquele crédito.

Neste ponto, é preciso afirmar que não cabe qualquer discussão no bojo de um processo executivo, como o presente, quanto a existência ou não de responsabilidade do devedor demandado acerca do pagamento do débito exigido, haja vista que pressupõe -se que tal questão de direito material já foi resolvida com a formação do título executivo judicial ou extrajudicial. Assim, entendo que deve ser afastada, nestes autos, qualquer alegação/argumento que tenha por objetivo debater acerca da existência do débito relativo ao sobrestamento ou
demurrage
, isto é, quanto ao atraso na embarcação dos semoventes no caso em concreto e/ou a quem seria a pessoa responsável pelo seu pagamento, cabendo tal discussão, se imprescindível para o deslinde da causa, ser travada em sede de processo de conhecimento.

Diante desse contexto probatório existente nos autos, conclui-se que o juízo
a quo
decidiu corretamente ao não reconhecer a eficácia executiva da confissão obtida no Aditivo Contratual assinado em 24/07/2013 (ID 4262704 - Pág. 47) e apresentada em juízo como o documento representativo do título executivo extrajudicial a ser executado, haja vista que na condição de documento particular não foi subscrito por duas testemunhas como exigido pelo art. 585, II, CPC/73 para o fim de lhe conceder status de título executivo extrajudicial, logo, incabível a execução de tal documento pois não revestido dos requisitos legais impostos pelo Código de Processo Civil.

Ademais, deve ser refutado o argumento levantado pela apelante WELLARD SHIPS PTE LTDA acerca da desnecessidade de assinatura de testemunhas em relação aos contratos privados para sua execução como título extrajudicial, prevista no art. 585, II, do CPC/73, diante do conteúdo atual do art. 221 do CC/02 em detrimento do art. 135 do CC/16, tendo em vista a supressão do termo “sendo subscrito por duas testemunhas”, pois tal tese, seja durante ou após a vigência do CPC/73, seja após a entrada em vigor do CC/02 não fora acatada pelo Superior Tribunal de Justiça que possui jurisprudência, há muito pacífica, de que o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas descaracteriza o contrato como título executivo.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM, EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS EXEQUENTES.

1.
Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito
.

2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é essencial a demonstração da similitude entre os casos confrontados. Não existe semelhança se o acórdão recorrido destaca peculiaridade a justificar solução jurídica distinta.

3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incide a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 881.090/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017.) – grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
TÍTULO EXECUTIVO. DESCARACTERIZAÇÃO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I. Para se verificar se o título executivo preenche os requisitos do artigo 585, inciso II, do CPC é necessário compulsar o material cognitivo presente nos autos, o que se torna inviável em sede de recurso especial, de acordo com a Súmula 07/STJ.

III.
O Tribunal a quo, ao afirmar que a falta de assinatura de duas testemunhas descaracteriza o contrato como título executivo, decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte.

IV. A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag n. 1.052.030/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 18/9/2008, DJe de 8/10/2008.) – grifo nosso.

RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS. FALTA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

1. Não é título executivo o instrumento de confissão de dívida em que faltem as assinaturas de duas testemunhas
.

2. A exigência da lei não é meramente instrumental ou figurativa. O que se resguarda é a contratação com liberdade, sem vícios de consentimento.

(REsp n. 137.895/PE, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, relator para acórdão Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 20/10/2005, DJ de 19/12/2005, p. 392.) – grifo nosso

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto ao capítulo da sentença referente ao
quantum
fixado em condenação dos honorários advocatícios no processo executivo, tenho que não merece reforma, pois foi arbitrado em atendimento aos critérios esculpidos no art. 20, §3º e §4º do CPC/73, especialmente se sopesado o lugar de prestação do serviço, comarca de Xinguara, e o grau de zelo do profissional com a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado (processo
executivo cujo análise restringiu-se a
prova documental sem complexidade).

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e do Recurso adesivo à Apelação, porém, nego-lhes provimento
para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
01 de setembro
de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 26/09/2022